Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715643-14.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANA PEREIRA DOS REIS RECORRIDO: JUVENILIA DA SILVA DOS REIS, MARIA JOSE ARAUJO SILVA, SELMA PEREIRA DOS REIS, JOSE MAURICIO DA SILVA, NILZETH PEREIRA DE MORAIS, MARIA LUCIENE PEREIRA DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO ORIUNDO DE AÇÃO DIVERSA. INDEFERIMENTO. ACORDO CELEBRADO SOMENTE COM UM HERDEIRO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de habilitação de crédito, referente a honorários advocatícios fixados em acordo judicial celebrado em processo distinto. Pretensão de abatimento do valor no produto da alienação do imóvel objeto da ação de extinção de condomínio entre herdeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a homologação de crédito decorrente de acordo judicial firmado apenas entre parte e advogado, em processo distinto, com o objetivo de abatimento em ação de extinção de condomínio; e (ii) saber se a certidão de crédito emitida em feito diverso tem eficácia para vincular terceiros coproprietários não participantes do acordo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A certidão de crédito decorre de acordo firmado exclusivamente entre agravante e advogado, sem participação dos demais coproprietários. 4. Ausência de eficácia erga omnes do instrumento de crédito. Inviabilidade de impor obrigação a terceiros estranhos ao pacto judicial. 5. Pedido extrapola os limites subjetivos da ação de extinção de condomínio. 6. Meios coercitivos para cobrança do crédito devem ser buscados no juízo competente da ação na qual firmado o acordo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A homologação de crédito oriundo de acordo judicial celebrado em ação diversa não vincula herdeiros coproprietários não participantes do pacto. 2. O abatimento de crédito nesses termos não pode ser imposto no curso de ação de extinção de condomínio.” No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sem apontar os fundamentos que embasam a alegada violação; b) artigos 22, § 2o, da Lei 8.906/94, e 1.015, incisos II e VIII, do CPC, sustentando que o acórdão recorrido desconsiderou a validade da certidão de crédito, firmada por uma das herdeiras e pelo advogado habilitado, com previsão expressa de pagamento de honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar e execução autônoma. Assevera, também, que houve afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, pois o Tribunal deixou de observar cláusula de exclusividade e aquiescência tácita da maioria dos coproprietários. Indica excerto de ementa do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta como violado o artigo 5o, incisos XXII, XXVI, LIV e LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.022, do CPC, porquanto, no aspecto, absolutamente ineptas as razões recursais, uma vez que a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o referido dispositivo legal. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” ((AgInt nos EDcl no REsp n. 2.179.530/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 22, § 2o, da Lei 8.906/94, e 1.015, incisos II e VIII, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: a decisão agravada está em absoluta consonância com os princípios que regem o processo civil e com os limites da jurisdição. O crédito cuja habilitação se pretende decorre de acordo celebrado exclusivamente entre a agravante e o advogado Sebastião José Sobrinho, no bojo de outra demanda judicial, da qual os demais herdeiros não participaram. Ausentes, portanto, os requisitos para que terceiros estranhos àquele pacto sejam obrigados ao cumprimento de obrigação contratada à sua revelia (ID 74004049). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “ A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). O recurso extraordinário, igualmente, não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento artigo 5o, incisos XXII, XXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1567200 / RS, relator Ministro André Mendonça, DJe de 15/9/2025. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029